Tribunal: TJSP
Processo: 1005081-79.2019.8.26.0281
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – VEÍCULO – MULTA – PONTUAÇÃO – INDICAÇÃO DO CONDUTOR.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Indicação do condutor dentro do prazo legal.

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – VEÍCULO – MULTA – PONTUAÇÃO – INDICAÇÃO DO CONDUTOR.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Indicação do condutor dentro do prazo legal. Ilegalidade da atribuição da multa aplicada e dos pontos ao proprietário. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.